Tribunal: TJES
Processo: 5003504-27.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência; Pública; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA. LEITO. ENFERMARIA. IDOSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

1.
A documentação acostada aos autos demonstra o decurso de 72 (setenta e duas) horas desde a sua entrada do impetrante na Unidade de Pronto Atendimento, no setor de enfermaria, sem obter êxito de sua internação em vaga hospitalar de enfermaria em unidade próxima a sua residência, mesmo diante da solicitação constante no laudo médico apresentado.

2.
Presença da fundamentação relevante, porquanto a impetrante demonstrou, através das provas documentais, delicado quadro de saúde apto a justificar a urgência na adoção da medida.

3.
Os idosos carecem de atenção ainda maior, visto que o envelhecimento populacional pode desafiar a habilidade de produzir políticas públicas de saúde que alcancem as reais necessidades das pessoas idosas.

4.
Segurança concedida. Medida liminar confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003504-27.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AUREZI DOS SANTOS RODRIGUES
COATOR: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
AUZERI DOS SANTOS RODRIGUES
em face de suposto ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A impetrante sustenta ser pessoa idosa (93 anos), necessitando de internação em unidade hospitalar (vaga de enfermaria). Afirma que em 09.04.2023, por volta das 16:38h, a impetrante deu entrada na UPA de Serra Sede, no setor de enfermaria. Na oportunidade, foi indicada a internação do paciente e unidade hospitalar, conforme laudo médico. Entretanto, mesmo com o apontamento do laudo médico, a impetrante alega não ter sido encaminhado para internação, conforme indicação médica.

Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que “não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, bem como o de sua família” (ID nº 4704260, p. 02).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, protesta pela concessão de medida liminar que determine “(...) a transferência da paciente impetrante para hospital especializado que possa prestar-lhe a devida assistência à saúde, que disponha de capacidade técnica para a realização dos procedimentos de que necessita, conforme documentação médica anexa e, se necessário for, que haja a disponibilização de vaga em hospital particular, sob as penas da lei, e sob pena de multa diária”.

Pugna, por derradeiro, pela confirmação da medida liminar, de modo a tutelar o seu direito líquido e certo.

Em decisão lançada no ID nº 4711604, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
concedeu
à impetrante os benefícios da justiça gratuita e
deferiu
o pleito liminar.

Informações apresentadas pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde no ID nº 4772213.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 4926639.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
AUZERI DOS SANTOS RODRIGUES
em face de suposto ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A impetrante sustenta ser pessoa idosa (93 anos), necessitando de internação em unidade hospitalar (vaga de enfermaria). Afirma que em 09.04.2023, por volta das 16:38h, a impetrante deu entrada na UPA de Serra Sede, no setor de enfermaria, apresentando o seguinte quadro:

“Ednaura (filha) relata que mãe apresenta dispneia aos pequenos esforços, sem fato de melhor, distensão abdominal, náuseas e inapetência há 05 dias. Além disso, relata 01 episódio de vômito e diarreia sem produtos patológicos ontem. Ademais, refere que hemorroida apresenta exteriorizada há 03 dias. A filha relata que mãe está há 03 dias sem usar Flavonid, nega febre, nega outros sintomas, sem outras queixas."

Não obstante o laudo médico emitido tenha concluído no sentido de que “paciente necessitando internação em unidade hospitalar, vaga e enfermaria”, em decorrência dos exames indicarem como resultado “ECG com FA de alta resposta” e “RX de tórax PA com área cardíaca alargada, ateroma em Aorta”, a equipe da UPA da Serra limitou-se a cadastrar a imperante na Central de Vagas, de modo que ela permanece até o presente momento aguardando a disponibilização de vaga para internação hospitalar em unidade próxima ao local de sua residência, situada no Bairro Serra Dourada 2, Serra/ES.

Invoca o preceito constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, objetando a alegação quanto a reserva do possível, sustentando ser imprescindível ao resguardo da vida, a concessão do pedido liminar de internação do impetrante, concedendo-se, ao final, a segurança pleiteada.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, protesta pela concessão de medida liminar que determine “(...) a transferência da paciente impetrante para hospital especializado que possa prestar-lhe a devida assistência à saúde, que disponha de capacidade técnica para a realização dos procedimentos de que necessita, conforme documentação médica anexa e, se necessário for, que haja a disponibilização de vaga em hospital particular, sob as penas da lei, e sob pena de multa diária”.

Pugna, por derradeiro, pela confirmação da medida liminar, de modo a tutelar o seu direito líquido e certo.

Em decisão lançada no ID nº 4711604, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
concedeu
à impetrante os benefícios da justiça gratuita e
deferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que decorridos aproximadamente 72 (setenta e duas) horas desde a sua entrada na UPA da Serra Sede, no setor de enfermaria, a paciente, ora impetrante, que é pessoa idosa (93 anos), ainda não logrou a obtenção de sua internação em vaga hospitalar de enfermaria em unidade próxima a sua residência,
em que pese seja justamente este o encaminhamento sugerido no laudo médico apresentado.

O inciso III, do art. 7º, da
novel
Lei nº 12.016/09
1
exige, como pressupostos autorizadores para concessão de liminar em mandado de segurança, a presença simultânea de fundamentação relevante e de risco de ineficácia da medida de sustação do ato impugnado, caso seja finalmente concedida a segurança.

Cassio Scarpinella Bueno observa que “
fundamento relevante
” equivale-se às expressões
fumus boni iuris
do processo cautelar e
prova inequívoca da verossimilhança da alegação do poder-dever geral de antecipação
, expressões essas que “
devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar,
o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária
; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal
” (
in
A Nova Lei do Mandado de Segurança
.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 40).

Por sua vez, “
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
” deve ser entendida como a expressão latina
periculum in mora
, ou seja, perigo na demora da prestação jurisdicional, de modo que o tempo do procedimento típico da via mandamental, embora bastante enxuto, não tenha condições de assegurar o proferimento de sentença, ou neste caso, acórdão, de forma adequada e suficiente o direito que se reputa violado pelo acoimado ato coator. (Op. cit.,

p. 41.).

A Carta Magna traz em seu artigo 196, a seguinte redação:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual
.” (
in
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095)

In casu
, vislumbra-se a presença da fundamentação relevante, porquanto

a impetrante demonstrou, através das provas documentais, delicado quadro de saúde apto a justificar a urgência na adoção da medida.

No caso
sub examine
, a impetrante colacionou ao caderno processual o espelho da solicitação de internação, que autoriza a concessão da segurança pretendida, bem como informação de que restaram infrutíferas as tentativas de vagas próximas ao local de sua residência, através da central de vagas do Estado, de modo que há prova inequívoca que me convence do direito alegado.

Por certo, o pleito da impetrante repousa no dever do Estado de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o efetivo tratamento de saúde.

Encampando a exegese acerca da matéria, trago o arrazoado do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
SAÚDE – TRATAMENTO – DEVER DO ESTADO. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”, incumbindo a este viabilizar os tratamentos cabíveis.
(STF, RE 368564, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-153 DIVULG 09-08-2011 PUBLIC 10-08-2011 EMENT VOL-02563-01 PP-00064 RSJADV set., 2011, p. 51-68)

Temos ainda, a posição remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA EM UTI. DEVER DO ESTADO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/04/2012)

Assim, estando presentes os requisitos exigidos para a concessão da segurança, é poder/dever do Magistrado conceder o
mandamus
.

Desta forma, comprovada a necessidade e a urgência da internação da paciente em vaga hospitalar de enfermaria, o Estado, por qualquer de suas entidades federativas, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve assegurá-la imediatamente.

Diante do arrazoado externado, vislumbrando a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida,
CONCEDO A LIMINAR pleiteada determinando a
imediata transferência
da paciente impetrante para hospital especializado que possa prestar-lhe a devida assistência à saúde, que disponha de capacidade técnica para a realização dos procedimentos de que necessita, conforme documentação médica anexa e, se necessário for, que haja a disponibilização de vaga em hospital particular, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Impende destacar ainda o seguinte trecho do parecer ministerial (ID nº 4926639, p. 05):

Na hipótese vertente, considerando que a documentação amealhada torna incontroversa a necessidade de transferência da impetrante, impõe-se ao Estado o dever – não a faculdade – de providenciar a medida.

Ademais, dos documentos trazidos aos autos, infere-se com clareza a possibilidade de comprometimento da vida em caso de tardio cumprimento de cumprimento da finalidade pública, no âmbito da saúde, o que, de per si, justifica a procedência do pleito inicial, estando o administrador público incondicionalmente obrigado a proporcionar os meios para que essa assistência se realize.

Friso ainda que os idosos carecem de atenção ainda maior, visto que o envelhecimento populacional pode desafiar a habilidade de produzir políticas públicas de saúde que alcancem as reais necessidades das pessoas idosas.

Destaca-se ainda a Portaria Federal nº 2.528/2066, que aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoas Idosa com a seguinte justificativa:

“A proporção de usuários idosos de todos os serviços prestados tende a ser cada vez maior, quer pelo maior acesso às informações do referido grupo etário, quer pelo seu expressivo aumento relativo e absoluto na população brasileira. (Lima-Costa & Veras, 2003).”

Diante disso, verifico que os potenciais consumidores do serviço de saúde pública em Serviços de Saúde e de Assistência, são os idosos. Devido a fatores cônicos e até incapacitantes, quando em relação a outros grupos etários, demandando crescentemente por serviços sociais e de saúde, que envolvem medidas públicas para sua promoção.

Diante do exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, com amparo no que dispõe o artigo 25, da Lei nº 12.016/09 e o art. 1.046, §2º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete
Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Acompanhou a Relatora.
Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO

Acompanhou a Relatora.
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ
Acompanhou a Relatora.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA. LEITO. ENFERMARIA. IDOSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

1.
A documentação acostada aos autos demonstra o decurso de 72 (setenta e duas) horas desde a sua entrada do impetrante na Unidade de Pronto Atendimento, no setor de enfermaria, sem obter êxito de sua internação em vaga hospitalar de enfermaria em unidade próxima a sua residência, mesmo diante da solicitação constante no laudo médico apresentado.

2.
Presença da fundamentação relevante, porquanto a impetrante demonstrou, através das provas documentais, delicado quadro de saúde apto a justificar a urgência na adoção da medida.

3.
Os idosos carecem de atenção ainda maior, visto que o envelhecimento populacional pode desafiar a habilidade de produzir políticas públicas de saúde que alcancem as reais necessidades das pessoas idosas.

4.
Segurança concedida. Medida liminar confirmada.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.